Tribunal: TJMT
Processo: 0035397-29.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035397-29.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAMIL ANTONIO DA SILVA - CPF: 005.653.211-37 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.35091964) oposto por JAMILTON ANTONIO DA SILVA, em face de acordão que, à unanimidade,e desproveu Recurso de Apelação.

Alega o Embargante a existência de contradições e obscuridades.

Para tanto, alega que esta câmara se utilizou do documento exarado pelo Exército no ano de 2012 para fundamentar seu entendimento de direito prescrito discorrido na decisão.

Aduz que o acórdão discorreu que no documento que publicou o resultado de inspeção de saúde disponibilizado no id. no 13485492 - pág.3 consta a informação de que o embargante foi julgado incapaz B2, motivo pelo qual concluiu que tendo a incapacidade ocorrida em 2012, haveria prescrição.

No entanto, que não foi observado por este juízo é que a definição da expressão Incapaz B2 significa incapaz de forma temporária.

Assim, que não se pode considerar como ciência inequívoca de invalidez a data da ata de inspeção de saúde, isto porque, no ano de 2012, conforme está estampado no próprio documento citado, o embargante foi considerado Incapaz B2, ou seja, INCAPAZ TEMPORARIAMENTE, com a ressalva de que poderia se recuperar e que tal recuperação exigiria um prazo longo.

Que adiante, especificamente na parte em que o acórdão embargado utiliza para justificar a incapacidade permanente do embargante, no item B do documento de id. no 13485492 - pág.3, é possível verificar o trecho explicativo da situação do autor, no sentido de que este deveria manter o tratamento após a desincorporação, em organização militar, até sua cura, ou seja, NÃO HAVIA INCAPACIDADE PERMANENTE.

Deste feita, que mediante leitura de documento emanado pela instituição na qual o embargante laborava, é possível verificar que até o ano de 2012 a crença era de que as lesões do embargante eram temporárias, ou seja, não havia ciência de invalidez, eis que esta pressupõe reversibilidade das lesões. Superado esse vício que esboça contradição e obscuridade acerca do resultado de inspeção de saúde do embargante ao final do ano de 2012, resta conclusiva a alegação de que havia incapacidade temporária no referido ano, sendo certo que a incapacidade permanente do embargante sobreveio somente em 2014.

Requer sejam devidamente recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração, interrompendo a contagem de prazo para interposição de outros recursos (art. 1.026, CPC);

Seja deferido os efeitos infringentes desse recurso, reformando a decisão para o fim de adequar o entendimento de acordo com a pacífica jurisprudência deste e. Tribunal, para sanar a contradição e obscuridade existentes no fundamento do acórdão com o teor do próprio documento utilizado, eis que o resultado da inspeção de saúde foi no sentido de reconhecer que em 2012 o embargante foi julgado incapaz B2, que significa incapaz temporariamente. Consequentemente, seja afastada a prescrição do direito autoral.

Contrarrazões (id.n.o 3753985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.35091964) oposto por JAMILTON ANTONIO DA SILVA em face de acordão que a unanimidade desproveu Recurso de Apelação.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa.

“
Pois bem, da análise dos autos em que pese o Apelante afirmar que tomou ciência inequívoca apenas em 12/05/2014 por meio documento (id.n.o 13486963 – pág.2), fato é que em 19/11/2012 o Dr. Fábio Peres de Mendonça, já havia atestado em documento idêntico ao acima indicado, que o Apelante deveria permanecer afastado de suas atividades laborais de mecânico definitivamente, vejamos:

“Atesto para fins JUNTO AO EXÉRCITO que JAMIL ANTONIO DA SILVA. Está em tratamento clínico sob meus cuidados profissionais sendo orientado a
permanecer afastados de suas atividades laborais de mecânico definitivamente pois possui discopatias lombares em l415 15s1 com protusão l5s1 tocando raiz descendente de s1 direita, atividade laboral não compatível com a patologia lombar apresentada
pois gera sobrecarga discal, movimentos sem postura adequada para coluna o pode vir a acelerar a degeneração discal instada, mantenho tratamento clínico com fisioterapia e mediação e orientação postural.”

(...)

Destarte, considerando que a autor/apelante teve ciência de sua incapacidade em 2012, e que a ação foi protocolizada em 04.08.2014, não há negar que, quando do ajuizamento da demanda, já havia transcorrido o prazo ânuo previsto no art. 206, §1o, II, b, do Código Civil e na Súmula 101 do STJ.

(...)

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Logo, é de ressaltar que inexiste a contradição aventada pelo Embargante
, uma vez que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada
. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados. ” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020